Tribunal: STF
Processo: ARE 776871
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Legislação local. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 794.364/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à Gratificação de Atividade de Ensino Especial, dado o seu caráter infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.